Tribunal: STJ
Processo: 0002329-23.2015.4.01.3903
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743934 - PA(2024/0342427-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
LUCCAS RODRIGUES DA SILVA - PA034204
AGRAVADO
: IARA FERREIRA LOBO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - CURADOR ESPECIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
DO
PRAZO
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
o, § 3o, da
o prazo para a
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 dias ininterruptos, não sendo
contado em dias úteis, findo o qual a intimação se considera automaticamente
realizada.
2. No caso, o prazo expirou em
dia em que se reputa a
18/1/2024,
empresa intimada. Já o prazo recursal se inicia no primeiro dia útil seguinte
ao término do prazo para a consulta, conforme o
V, do CPC; em tese,
art. 231,
Todavia, em razão da suspensão dos prazos entre
e
19/1/2024.
20/12/2023
prossegue-se na contagem de 15 dias úteis a partir de
20/1/2024,
22/1/2024.
Logo, o prazo recursal terminou em
mas o recurso só foi interposto
9/2/2024,
em 14/2/2024.
3. O recurso especial é intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003,
art. 994,
c/c
§ 5o, 1.029, e 219,
, do Código de Processo Civil.
caput
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b4948d51-21a1-49b2-8d89-8aad555c8f6f

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b4948d51-21a1-49b2-8d89-8aad555c8f6f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743934 - PA(2024/0342427-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
LUCCAS RODRIGUES DA SILVA - PA034204
AGRAVADO
: IARA FERREIRA LOBO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - CURADOR ESPECIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
DO
PRAZO
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
o, § 3o, da
o prazo para a
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 dias ininterruptos, não sendo
contado em dias úteis, findo o qual a intimação se considera automaticamente
realizada.
2. No caso, o prazo expirou em
dia em que se reputa a
18/1/2024,
empresa intimada. Já o prazo recursal se inicia no primeiro dia útil seguinte
ao término do prazo para a consulta, conforme o
V, do CPC; em tese,
art. 231,
Todavia, em razão da suspensão dos prazos entre
e
19/1/2024.
20/12/2023
prossegue-se na contagem de 15 dias úteis a partir de
20/1/2024,
22/1/2024.
Logo, o prazo recursal terminou em
mas o recurso só foi interposto
9/2/2024,
em 14/2/2024.
3. O recurso especial é intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003,
art. 994,
c/c
§ 5o, 1.029, e 219,
, do Código de Processo Civil.
caput
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto (fls. 548-557) contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do recurso especial (fl. 542).
A decisão que não conheceu do recurso especial fundamentou-se no
entendimento pacífico desta Corte, de que o recurso é manifestamente intempestivo,
porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
art. 994,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
c/c
caput
Documento eletrônico VDA54730246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 08ac2996-57b1-4514-a4d1-40d0c91b9862

No presente agravo interno, a parte agravante, NORTE ENERGIA S/A,
aponta:
a) Cabimento do agravo interno contra decisão monocrática do Presidente,
com fundamento no
do CPC e
do RISTJ, e ausência de caráter
art. 1.021
art. 250
protelatório, com precedentes do STJ (fls. 549-553);
b) Tempestividade do recurso especial: intimação eletrônica em 22/01/2024
(art. 5o, §1o,
, início do prazo em
suspensão no Carnaval
Lei n. 11.419/06)
23/01/2024,
(art. 62, III,
e protocolo em
afastando a intempestividade
Lei n. 5.010/66)
14/02/2024,
(fls. 554-555);
c) Pedido de reconsideração ou submissão à Turma para conhecimento e
provimento do agravo em recurso especial (fl. 556).”
A parte agravada, IARA FERREIRA LOBO, não apresentou contrarrazões (fl.
563).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 575-576 , pugnando pelo desprovimento do agravo interno, conforme ementa a
seguir transcrita:

Recurso especial com agravo. Ação de desapropriação por utilidade
pública. Contagem do prazo recursal a partir da intimação eletrônica expirada nos
dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Discussão da
tempestividade do recurso especial. Não comprovação da tempestividade do
recurso: para as intimações eletrônicas expiradas durante o lapso do
do
art. 220,
CPC, o primeiro dia da contagem do prazo recursal de 15 dias úteis é o primeiro dia
útil após o dia 20 de janeiro. Parecer pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Na origem, a concessionária de energia elétrica NORTE ENERGIA S/A
pretendeu desapropriar, por utilidade pública, imóvel urbano para implantação de
hidroelétrica. O Tribunal Regional Federal da 1o Região - TRF1 proveu parcialmente a
apelação da empresa para excluir os juros de mora sobre valores pagos à disposição do
juízo, conforme ementa a seguir transcrita (fl. 427):

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA.
CITAÇÃO POR HORA CERTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. LAUDO OFICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Documento eletrônico VDA54730246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 08ac2996-57b1-4514-a4d1-40d0c91b9862

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.
1. Nos casos de citação pessoal frustrada por ocultação intencional do réu,
deve ser realizada a citação por hora certa, conforme autoriza o
do CPC.
art. 252,
2. Estando o laudo pericial (desapropriação por utilidade pública)
devidamente fundamentado, firmado por perito da confiança do juízo e equidistante
do interesse imediato das partes, é de confirmar-se a sentença, que adotou como
preço o valor da avaliação, tradutor do preço de mercado do imóvel na região da sua
localização.
3. A oferta deve ser atualizada pelo estabelecimento bancário que recebeu o
depósito judicial, observando-se as mesmas regras das cadernetas de poupança,
quanto à remuneração e ao prazo, conforme §1, do
para a
art. 11, Lei 9.289/96,
dedução do valor total da indenização.
4. Não incide a regra contida no
-B do Decreto-
tendo
art. 15
lei no 3.365/41,
em vista a natureza jurídica da expropriante, pessoa jurídica de direito privado,
concessionária de uso de bem público para produção de energia elétrica, não sujeita
ao regime de precatórios para pagamento de seus débitos.
5. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença,
à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, consoante disposição do enunciado da Súmula
70 do STJ. A verba se destina a remunerar o atraso no pagamento de determinada
quantia, não devendo incidir sobre valores já adiantados pela expropriante,
depositados à disposição do juízo, por serem considerados pagamento prévio, de
acordo com o
do Decreto-
art. 33
lei 3.365/41.
6. Apelação provida em parte (item 5).

A empresa interpôs recurso especial (fls. 475-491), não admitido na origem
(fls. 506-508), em que discute o índice de atualização do valor complementar. No
julgamento do agravo contra o juízo negativo de admissibilidade local, a
Presidência desta Corte não conheceu do recurso especial, por intempestividade.
Nas razões do presente agravo interno, a empresa defende não ter sido
intimada da decisão denegatória do recurso especial em
mas em
19/1/2024,
22/1/2024,
de modo que o prazo para o recurso só fluiu a partir de
Alega também que foi
23/1/2024.
expedida intimação eletrônica da decisão denegatória do recurso em 8.1.2024, tendo
tomado ciência da intimação em
(fls. 554-555):
22/1/2024, in verbis

Contudo, o recurso é tempestivo, conforme será demonstrado a seguir.
Diversamente do contido na decisão agravada, a Agravante não foi intimado da
decisão denegatória do recurso especial no dia
mas sim no dia
19/01/2024,
passando então a fluir o prazo de 15 dias para a interposição do recurso
22/01/2024,
no dia
conforme print do sistema P Je do TRF1:
23/01/2024,
[...]
Como se verifica, foi expedida a intimação eletrônica da decisão
denegatória do recurso no dia
tendo o advogado da Agravante tomando
08/01/2024,
ciência dessa intimação no dia
passando então a fluir o prazo para a
22/01/2024,
Documento eletrônico VDA54730246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 08ac2996-57b1-4514-a4d1-40d0c91b9862

interposição do recurso, registrando o sistema que o prazo para manifestação
findaria no dia
na forma do
o, da
que dispõe o
14/02/2024,
art. 5
Lei n. 11.419/06,
seguinte:
[...]
Assim, o prazo para a interposição do recurso começou a fluir em
findando no dia
considerando que nos dias 12 e
23/01/2024
14/02/2024,
13/02/2024
não houve expediente forense em razão do feriado nacional de Carnaval, conforme
previsto no
inc. III, da Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966, o que torna
art. 62,
desnecessário a comprovação de ocorrência de feriado local.
Ademais, não há nos autos qualquer informação indicando que a Agravante
tomou ciência da decisão denegatório do recurso especial no dia
como
19/01/2024,
consta na decisão ora agravada.
Assim, não há duvida que o recurso foi protocolado tempestivamente
dentro do prazo legal de 15 dias.

Conforme o parecer do Ministério Público Federal (fl. 576), "a expedição de
intimação eletrônica ocorreu em
conforme indica a própria recorrente. Nos
8/1/2024,
termos do
o, § 3o, da
o prazo para a efetivação da intimação
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
eletrônica ficta é de 10 dias ininterruptos, não em dias úteis, findo o qual a intimação se
considera automaticamente realizada no termo final desse prazo. O prazo expirou em
dia em que se reputa a empresa intimada. Já o prazo recursal se inicia no
18/1/2024,
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo para a consulta, conforme o
V, do
art. 231,
CPC; em tese,
Todavia, em razão da suspensão dos prazos ent
e
19/1/2024.
re 20/12
20/1,
prossegue-se na contagem de 15 dias úteis a partir de
Logo, o prazo recursal
22/1/2024.
terminou em
/2024, mas o recurso só foi interposto em
Portanto, o recurso
9/2
14/2/2024.
especial é intempestivo, como corretamente indicado na decisão agravada".
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
ALEGADO
ERRO
NO
SISTEMA
ELETRÔNICO
DE
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
DOCUMENTO
IDÔNEO.
NÃO
ATENDIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL
1. Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo
processual, é indispensável que haja nos autos documento idôneo que comprove a
alegação da parte, o que não ocorreu no caso. A apresentação de prints de tela ou a
imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são
suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo
Tribunal a quo.
2. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento desta
Corte Superior, de modo a incidir a Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.985.881/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
Documento eletrônico VDA54730246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 08ac2996-57b1-4514-a4d1-40d0c91b9862

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA COM O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. É
NECESSÁRIO COMPROVAR O FERIADO LOCAL COM DOCUMENTO
IDÔNEO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra Joseney
Vicente e Deoclides Nunes Pinto, ex-prefeito e ex-vice-prefeito do Município de
com vistas a condená-los nas sanções previstas no
da Lei de
Braganey/PR,
art. 12
Improbidade.
No primeiro grau, a demanda foi julgada parcialmente procedente. O
Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, apenas para reduzir a
penalidade imposta.
2. O recorrente apresentou Recurso Especial, do qual Presidência do STJ
não conheceu, por ser intempestivo o recurso, sem que se demonstrasse a ocorrência
de feriado local. Em Agravo Interno, o recorrente alegou que "não se aplica in casu,
vez que, quando da interposição do recurso houve a expressa demonstração da
contagem do prazo aplicado pelo Tribunal a quo," (e-STJ fl. 503). A Primeira
Turma do STJ negou provimento ao Agravo Interno.
3. Observa-se que não há similitude fática entre as decisões. No acórdão
paradigma houve erro do sistema eletrônico do tribunal recorrido, enquanto no
acórdão embargado não houve erro do sistema, mas a não comprovação de feriado
local por meio idôneo, no ato de interposição do recurso, desobedecendo-se
mandamento expresso do
§6o do
(AgInt nos
art. 1.003,
CPC/2015
Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
.
EAREsp 1536260/RJ,
27/8/2021)
4. Verifica-se que a intimação do acórdão proferido na apelação ocorreu em
segunda-feira (fl. 385, e-STJ). O prazo teve início em
(terça-
15/6/2020,
16/6/2020
feira). Entretanto, o Recurso Especial somente foi protocolado no dia 8/7/2020
(quarta-feira, conforme fl. 388, e-STJ), quando já havia escoado o prazo de 15 dias
úteis para seu ajuizamento, nos termos dos artigos 219, 994 e 1.003, § 5o, todos do
Código de Processo Civil de 2015.
5. No caso em espécie, o recorrente, ao interpor o Recurso Especial,
limitou-se a mencionar o número do ato normativo referente à suspensão do
expediente forense no âmbito da Corte de Justiça do Paraná. Todavia, é pacífico que
"é insuficiente a simples menção aos atos normativos locais que supostamente
suspenderam os prazos no Tribunal de origem para a comprovação da
tempestividade" (AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 1499416/SP,
Turma, DJe
. É necessário comprovar a ocorrência do feriado local
15/06/2020)
mediante documento idôneo, ou seja, documento oficial ou certidão expedida pelo
Tribunal de origem. A simples cópia do calendário do Judiciário extraída do sítio
eletrônico do Tribunal não é suficiente, pois o STJ entende que a informação
extraída do sítio eletrônico do Tribunal de origem possui caráter meramente
informativo. Precedentes: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 1.553.768/RJ,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
e
27/04/2020 REsp 1.763.167/GO,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe 26/02/2020.
Documento eletrônico VDA54730246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 08ac2996-57b1-4514-a4d1-40d0c91b9862

6. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Herman
EAREsp n. 1.777.401/PR,
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
3/3/2022,
23/6/2022.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54730246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 08ac2996-57b1-4514-a4d1-40d0c91b9862

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.743.934 / PA
Número Registro: 2024/0342427-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023292320154013903 23292320154013903
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
LUCCAS RODRIGUES DA SILVA - PA034204
AGRAVADO
: IARA FERREIRA LOBO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - CURADOR ESPECIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
DE IMÓVEL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
LUCCAS RODRIGUES DA SILVA - PA034204
AGRAVADO
: IARA FERREIRA LOBO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - CURADOR ESPECIAL
Documento eletrônico VDA55147456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:59
Código de Controle do Documento: f7173f5f-881d-4b37-95a3-541e54cb9b82

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:59
Código de Controle do Documento: f7173f5f-881d-4b37-95a3-541e54cb9b82